Tribunal: TJDFT
Processo: 0742126-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. FOLHA DE PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. DESENTRANHAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Deve ser desentranhada dos autos a certidão de passagens na Vara da Infância e da Juventude dos acusados prestes a serem submetidos a julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri, uma vez que os atos infracionais praticados não podem ser utilizados para agravamento da pena-base.
2. Sobretudo quando o juiz natural da causa é o Tribunal Popular, a juntada da folha de registro dos atos infracionais praticados pelos pronunciados quando menores de idade acabaria por sugestionar a convicção dos juízes leigos, predispondo-os a emitir juízo de valor negativo quanto ao comportamento dos acusados perante a ordem social, por atos cometidos na condição de inimputável, em flagrante prejuízo à defesa.
3. Ordem concedida.